Tribunal: TJPA
Processo: 0804222-79.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804222-79.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 111, INCISO I, “A” E “B”, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

1.

No presente caso, embora o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém tenha consignado que a matéria discutida contemplaria os interesses da Fazenda Pública do Estado do Pará, verifica-se que tanto o polo ativo quanto o polo passivo da ação são compostos por pessoas jurídicas de direito privado, o que afasta a incidência do art. 111, inciso I, “a” e “b”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará.

2.

A atuação de Organização Social (OS) na área da saúde pública, mediante convênios com o Poder Público, não lhe transfere a natureza jurídica e as prerrogativas inerentes ao ente com o qual celebra o contrato. Precedentes do STJ.

3.

Ademais, a prova emprestada de processo no qual é parte o Estado do Pará tinha por escopo tão somente a identificação do representante legal da OS, inexistindo qualquer relação entre os feitos.

4.

Conflito CONHECIDO e DECLARADA a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a Ação Monitória nº 0834441-16.2019.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Conflito e
DECLARAR
a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a Ação Monitória nº 0834441-16.2019.8.14.0301.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por White Martins Gases Industriais do Norte LTDA contra o Instituto de Saúde Santa Maria – IDESMA.

Consta nos autos que a referida Ação Monitória foi inicialmente distribuída ao Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública por entender que a matéria discutida contemplaria os interesses da Fazenda Pública do Estado do Pará (ID 5128441 - Págs. 36 e 37).

O feito foi então redistribuído ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que discordou do entendimento do Juízo originário e suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 5128441).

O Juízo suscitado apresentou informações (ID 5638863).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pela declaração de competência da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém (ID 5663456).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente conflito consiste em verificar se a matéria tratada na Ação Monitória ajuizada por White Martins Gases Industriais do Norte LTDA contra o Instituto de Saúde Santa Maria – IDESMA atrai a competência da Vara de Fazenda Pública.

Consoante o art. 111, inciso I, “a” e “b”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, compete aos juízes da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que figurar como autora, ré, assistente ou oponente a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como suas autarquias e sociedades de economia mista, além das causas que forem delas dependentes, acessórias e preventivas.

Após a análise dos autos, verifico que nenhuma dessas hipóteses foi preenchida, embora o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém tenha consignado que a matéria discutida contemplaria os interesses da Fazenda Pública do Estado do Pará.

Importa destacar que tanto a empresa White Martins Gases Industriais do Norte LTDA quanto o Instituto de Saúde Santa Maria – IDESMA são pessoas jurídicas de direito privado, sendo certo que a atuação do IDESMA na área da saúde pública, mediante convênios com o Poder Público, não lhe transfere a natureza jurídica e as prerrogativas inerentes ao ente com o qual celebra o contrato. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. POLO PASSIVO. ESTADO-MEMBRO E
ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA
. DESENQUADRAMENTO DA PARTE NO ROL DO ART. 109, INCISO I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. A teor do art. 109, inciso I, da Constituição da República, compete à justiça federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

2.
A mera qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, na forma do art. 1.º da Lei 9.637/1998, não ocasiona a transformação da personalidade jurídica nem a caracteriza como ente público de mesma índole daqueles com os quais celebra o contrato de gestão.

3. Compete à justiça comum estadual processar e julgar a ação ordinária proposta em face do Estado de Santa Catarina e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos estaduais.

4. Conflito conhecido para julgar competente o suscitado, Juízo de Direito da 3.ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis.

(CC 149.985/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ressalta-se ademais, que a prova emprestada do processo nº 0801971-21.2019.8.14.0045, no qual é parte o Estado do Pará, tinha por escopo tão somente a identificação do representante legal do IDESMA, conforme suscitado pela própria empresa requerente (ID 5128441 - Pág. 40), inexistindo qualquer relação entre o referido feito e a Ação Monitória em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito e
DECLARO
a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a Ação Monitória nº 0834441-16.2019.8.14.0301.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2021